Tribunal: TJBA
Processo: 8086473-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8086473-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLÁUDIO DANTAS DE JESUS

Advogado(s):
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA (OAB/BA: 60.425)

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s):
PAULO ROBERTO VIGNA (OAB/SP: 173.477)

ACORDÃO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

SENTENÇA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME
PRÓPRIO DO AUTOR
. IRRESIGNAÇÃO.
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE VERSA APENAS SOBRE INDICAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOCUMENTO NÃO CARACTERIZADO COMO INDISPENSÁVEL.
COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR ACOSTADO AOS AUTOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8086473-29.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

D
AR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.